Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na hipótese vertente, observa-se o cumprimento pelo apelante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a sentença recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais. Afasto, portanto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de julgar a lide nos limites propostos pelas partes, obstando-se julgamento além ou diverso da pretensão apresentada.
3. O pedido inicial do apelante foi de suspensão da retenção salarial integral para quitação de dívidas e indenização por danos morais, enquanto a decisão de primeiro grau fundamentou-se em aspectos relacionados à repactuação de dívida, o que ultrapassou os limites do pedido, ensejando nulidade da sentença por vício extra petita.
4. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada.